Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-66.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8001397-66.2023.8.05.0056

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADA/EMBARGADA: MARIANE ARAÚJO DE SOUZA

ADVOGADA: FLÁVIA DA CÂMARA SABINO PINHO MARINHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Repetição de Indébito, declarou indevidos os reajustes aplicados em plano de saúde coletivo nos últimos cinco anos, determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e condenou as
R
és à restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou deficiência de fundamentação ao manter a declaração de abusividade dos reajustes aplicados em contrato coletivo de plano de saúde, por ausência de demonstração técnica idônea e transparente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de
D
eclaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão
hostilizado
enfrent
ou,
de forma suficiente, o núcleo da controvérsia, ao reconhecer que a
O
peradora não apresentou documentação técnica idônea, clara e objetiva capaz de justificar os percentuais de reajuste
incidentes
(32,22%, 8,47%, 13,5%, 19,5% e 107%).

5. A decisão aplic
ou
o Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, reconhecendo a natureza de contrato de adesão e a incidência dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

6. A Corte afirm
ou
que, mesmo em contratos coletivos não vinculados aos índices da ANS, a
O
peradora deve demonstrar de maneira detalhada os critérios técnicos e atuariais que fundamentam a majoração, não sendo suficiente a mera indicação genérica de aumento de custos ou sinistralidade.

7. O julgado
indic
ou
que a comprovação da adequação dos índices não exige exposição de dados sensíveis identificáveis, sendo possível a apresentação de elementos estatísticos e atuariais anonimizados.

8. A decisão consider
ou
e afast
ou
as teses relativas à liberdade contratual, ao padrão de mercado, à alegada entrega de extratos à contratante, à inaplicabilidade automática dos índices da ANS aos contratos coletivos e à suposta usurpação da competência da
A
gência
R
eguladora, concluindo que a ausência de demonstração técnica transparente caracteriza prática abusiva.

9. A invocação genérica de impactos sistêmicos e do art. 20 da LINDB não afasta o dever de controle judicial da legalidade contratual, sobretudo diante da inexistência de comprovação objetiva de prejuízo estrutural ao setor.

10. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não configura vício integrativo, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80, 81, 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 18, § 6º, III, 20, § 2º, 39, V e X, 47, 51, IV e § 1º, II; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8001397-66.2023.8.05.0056
,
nos quais
figura como Embargante
a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, sendo
Embargad
a
MARIANE ARAÚJO DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.